Tribunal: TJDFT
Processo: 0744789-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – O pedido de declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da obrigação prescrita procede, por consequência, o nome da autora deve ser excluído da plataforma digital Serasa Limpa Nome. Reformulado o entendimento da Relatora.
II – Nas ações em que for irrisório o valor da causa, o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, incs. I a IV, e 8o, do CPC.
III – Apelação parcialmente provida.